Tribunal: STF
Processo: HC 84566
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: INJÚRIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO JULGADO PELA
JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL.
JULGAMENTO DE MÉRITO PREJUDICADO. ORDEM DEFERIDA EM PARTE.
É
incompetente a Turma Recursal para julgar apelação de processo
referente a crime de menor potencial ofensivo julgado na Justiça
Comum, porquanto se trata de competência do Tribunal de Alçada.
Prejudicado pedido de extinção de punibilidade em face de renúncia
tácita do direito de queixa aos co-autores, haja vista que o exame
desse pedido cabe ao tribunal competente para o julgamento do
recurso. Habeas corpus deferido em parte, para anular o acórdão
proferido pela Turma Recursal.